Tribunal: STF
Processo: AP 1002
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Por intermédio da Petição STF 62.978/2021 (e.Doc. 381), protocolada em 18.6.2021, a defesa constituída de Aníbal Ferreira Gomes pretende a retirada destes terceiros embargos de declaração do ambiente virtual de julgamento, mediante pedido de destaque. 
    Aduzem os peticionantes, em síntese, que o pedido se justifica pela arguição, nos aclaratórios, de “questões jurídicas de extrema complexidade e relevância, cuja análise restará prejudicada se mantido o julgamento em plenário virtual” (e.Doc. 381). 
    É o relatório. Decido. 
    2. Anoto, de início, que a Resolução 642/2019, que disciplina o julgamento em ambiente eletrônico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na redação promovida pelas Resoluções STF 669/2020 e 675/2020, prescreve o seguinte:
    “Art. 1º Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. 
    § 1º Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos:
    I - agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração;
    (...)
    Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito:
    I - por qualquer ministro;
    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Depreendo, todavia, que as razões subjacentes ao pedido de destaque formulado pelo requerente não justificam a alteração do julgamento para ambiente presencial, ainda que por videoconferência. 
    Cumpre ressaltar, em tal avaliação, que as recentes alterações promovidas no sistema de julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal, dentre as medidas adotadas para a prevenção de contágio em decorrência da pandemia declarada em 11.3.2020 pela Organização Mundial da Saúde, intentaram, em primeiro plano, a modernização e a transparência dessas sessões, dilatando o espaço de participação da defesa constituída, de modo a possibilitar-lhe atuação similar àquela conformada no modo presencial.
    Sob essa renovada perspectiva, há a previsão de disponibilização do relatório e dos votos inseridos no ambiente virtual no sítio eletrônico do Supremo Tribunal durante a sessão de julgamento. Enquanto não encerrado o prazo de votação, o Ministro pode, inclusive, alterar a compreensão outrora externada.
    A partir dessas alterações, facultou-se aos advogados e procuradores, nas hipóteses cabíveis, a realização de sustentações orais por meio eletrônico, que serão automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros e na página eletrônica do STF durante a sessão de julgamento; ou, nos termos do § 6º do art. 5º-A, “realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros”. 
    Nesse cenário, a par da circunstância de o julgamento ocorrer de forma assíncrona, não há especial circunstância a dificultar a prestação jurisdicional, mesmo em relação a processos de reconhecida relevância, que justifique o acolhimento da pretensão nos moldes como formulada. 
    3. Diante do exposto, indefiro o pedido formulado pelo embargante. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente